Tribunal: TJPA
Processo: 0001526-45.2013.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA ? RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA ? MÉRITO PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, nos termos do voto relator.1 - O apelante fora condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II, do CP e à pena de 01 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).Nos termos do artigo 109, III, do Código Penal, a prescrição da pena superior a quatro anos e que não excede a oito anos, prescreve em 12 (doze) anos. Do mesmo modo, o referido artigo, no inciso V, estabelece que a prescrição da pena ocorre em 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. No entanto, o acusado era, ao tempo do fato, menor de 21 (vinte e um) anos, conforme documento de identidade acostado à fl. 298. Assim, nos termos do art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional reduz à metade. Em análise dos marcos interruptivos, o recebimento da denúncia ocorreu em 20/05/2013. A publicação da sentença condenatória ocorreu em 18/09/2019, conforme fl. 67 dos autos. Logo, entre a data do recebimento da denúncia e a data publicação da sentença condenatória, transcorreram-se mais de 06 (oito) anos, visto que se esgotou no dia 19/05/2019, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada em concreto ao delito de roubo majorado. De igual modo, em virtude do lapso temporal, o crime de corrupção de menores restou prescrito.Logo, imperativo é o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV do Código Penal.2- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, para reconhecer de ofício a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativaVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integraram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, para reconhecer de ofício a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do voto da Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator MAIRTON MARQUES CARNEIRO. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0001526-45.2013.8.14.0013
APELANTE: ALAILSON ROSA DAS CHAGAS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - MÉRITO PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, nos termos do voto relator.
1 -
O apelante fora condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II, do CP e à pena de 01 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).
Nos termos do artigo 109, III, do Código Penal, a prescrição da pena superior a quatro anos e que não excede a oito anos, prescreve em 12 (doze) anos. Do mesmo modo, o referido artigo, no inciso V, estabelece que a prescrição da pena ocorre em 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.
No entanto, o acusado era, ao tempo do fato, menor de 21 (vinte e um) anos, conforme documento de identidade acostado à fl. 298. Assim, nos termos do art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional reduz à metade.
Em análise dos marcos interruptivos, o recebimento da denúncia ocorreu em 20/05/2013. A publicação da sentença condenatória ocorreu em 18/09/2019, conforme fl. 67 dos autos. Logo, entre a data do recebimento da denúncia e a data publicação da sentença condenatória, transcorreram-se mais de 06 (oito) anos, visto que se esgotou no dia 19/05/2019, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada em concreto ao delito de roubo majorado. De igual modo, em virtude do lapso temporal, o crime de corrupção de menores restou prescrito.
Logo, imperativo é o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV do Código Penal.
2- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
para reconhecer de ofício a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integraram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, para reconhecer de ofício a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
nos termos do

voto da Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator MAIRTON MARQUES CARNEIRO. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0001526-45.2013.8.14.0013
APELANTE:
ALAILSON ROSA DAS CHAGAS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

ALAILSON ROSA DAS CHAGAS,
por meio da defensoria pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Capanema/PA que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia, da seguinte forma:
a)

CONDENOU o réu do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do CP à pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa;
b)

CONDENOU o réu da imputação do art. 244-B do ECA,
à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão
e;
c)

ABSOLVEU o réu da tipificação do crime previsto no art. 288,
caput
, do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

O Juízo
a quo
aplicou o concurso material de crimes, somando as penas dos crimes imputados, tornando a pena final e definitiva no
quantum
de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.
Foi realizado a detração penal, conforme dispões o art. 387, §2º do CPP.

Segundo consta a exordial acusatória, no dia 29 de março de 2013, por volta das 21h00min, o adolescente LUCAS DE OLIVEIRA CAVALCANTE, retornava para a sua residência em sua bicicleta, quando passava em frente ao depósito da casa do ferro foi abordado pelo denunciado ALAILSON ROSA DAS CHAGAS, o qual estava acompanhado do nacional IZAQUE e os adolescentes FELIPE, ANTONIO TIAGO, VITOR e FABIANO.

Nesse momento, cercaram a vítima e passaram a ameaçá-la com um punhal, mandando-lhe que entregasse sua bicicleta. Após pegarem a bicicleta da vítima, o bando empreendeu fuga. Em seguida, a vítima dirigiu-se para sua residência, informando o fato ao seu pai, FRANCISCO MOACIR CAVALCANTE, que pegou sua motocicleta e saiu a procura dos assaltantes. Depois de alguns instantes, FRANCISCO veio saber que os assaltantes foram vistos no bairro Conduru e imediatamente dirigiu-se para o local, juntamente com a vítima.

Ao se deparar com os autores da conduta, verificou que estes haviam se envolvido em um acidente com uma motocicleta, momento em que questionou o acusado acerca da subtração da bicicleta de seu filho, ocasião em que IZAQUE sacou um punhal e passou a perseguir FRANCISCO para tentar furá-lo, tendo este se refugiado em uma casa, enquanto a vítima se ocultava em outro imóvel. Nesse intervalo, o bando aproveitou para novamente se evadir do local, tendo o acusado, IZAQUE, FELIPE e TIAGO seguido em uma direção, enquanto VITOR e FABIANO seguiram em outra, inclusive levando consigo a bicicleta da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e comunicada de que um grupo estaria praticando arrastões na região, pelo que se deslocaram ao endereço indicado e, lá chegando, colocaram a vítima e seu pai na viatura para ajudar na identificação do grupo, seguindo em diligência para localizá-los.

Alguns instantes depois, os militares obtiveram êxito e se depararam com o acusado, IZAQUE, FELIPE e TIAGO, porém, IZAQUE conseguiu empreender fuga, enquanto o restante foi preso/apreendido, juntamente com três bicicletas, um furador de lâmina enferrujada, um furador de inox e uma chave de fenda de cabo vermelho, os quais estavam atrelados às bicicletas, justamente para que fossem utilizados na empreitada criminosa.

A vítima e a testemunha prontamente reconheceram os integrantes do grupo, dentre eles o ora denunciado, sendo que FELIPE ALVES DOS SANTOS e ANTONIO TIAGO SILVA DE OLIVEIRA confessaram suas participações na conduta criminosa e, ainda, declinaram que o acusado fazia parte do bando que praticou o assalto. O réu nega sua participação, atribuindo a conduta aos nacionais FELIPE e IZAQUE.

Relatados os fatos narrados na exordial, a peça delatória pede a condenação do denunciado ALAILSON ROSA DAS CHAGAS, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 288, do CP.

A denúncia foi recebida em 20/05/2013, fl. 07.

Transcorrida a instrução processual, o Juízo
a quo
destacou que o inciso I, do §2º, do art. 157, do CP fora revogado pela Lei nº 13.654/18, dessa forma, aplicou a nova redação do dispositivo legal, por ser mais benéfica ao réu.

Ademais, o magistrado de origem utilizou o instituto da
Emendatio Libelli
, previsto no art. 383 do CPP, para atribuir tipificação diversa da oferecida na denúncia. Assim, enquadrou o acusado na capitulação jurídica do art. 157, §2º, I e II, do CP, e art. 244-B, do ECA.

Por fim,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia, da seguinte forma:
d)

CONDENOU o réu do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do CP à pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa;
e)

CONDENOU o réu da imputação do art. 244-B do ECA,
à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão
e;
f)

ABSOLVEU o réu da tipificação do crime previsto no art. 288,
caput
, do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

O Juízo
a quo
aplicou o concurso material de crimes, somando as penas dos crimes imputados, tornando a pena final e definitiva no
quantum
de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.
Foi realizado a detração penal, conforme dispões o art. 387, §2º do CPP.

Irresignado, o apelante ALAILSON ROSA DAS CHAGAS interpôs recurso de apelação às fls. 71/80, pugnando pela absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, pleiteou pelo redimensionamento da pena-base e a readequação da terceira fase da dosimetria. Por fim, pleiteou pelo acolhimento da prescrição do crime de corrupção de menores (art. 244/B do ECA).

Em sede de contrarrazões (fls. 82/90), o
Ministério Público de 1º grau
pugnou pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso manejado pela defesa, para que seja reconhecida a prescrição em relação à extinção de punibilidade do recorrente, em face do delito de corrupção de menores, nos termos do art. 107,IV, do CP.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
se pronunciou pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo,
reconhecendo a prescrição do crime previsto no art. 244-B do ECA e a reforma da pena-base, para que seja aplicada mais próximo do mínimo legal.

É o relatório
.

V O T O

Apreciando acuradamente os autos, impõe-se o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa, uma vez que a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e antecede ao exame de outros temas e que deve ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

O apelante fora condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II, do CP e à pena de 01 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Nos termos do artigo 109, III, do Código Penal, a prescrição da pena superior a quatro anos e que não excede a oito anos, prescreve em 12 (doze) anos. Do mesmo modo, o referido artigo, no inciso V estabelece que a prescrição da pena ocorre em 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

No entanto, o acusado, era, ao tempo do fato, menor de 21 (vinte e um) anos, conforme documento de identidade acostado à fl. 298. Assim, nos termos do art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional reduz à metade.

Em análise dos marcos interruptivos, o recebimento da denúncia ocorreu em 20/05/2013. A publicação da sentença condenatória ocorreu em 18/09/2019, conforme folha 67 dos autos. Logo, entre a data do recebimento da denúncia e a data publicação da sentença condenatória, transcorreram-se mais de 06 (oito) anos, visto que se esgotou no dia 19/05/2019, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada em concreto ao delito de roubo majorado. De igual modo, em virtude do lapso temporal, o crime de corrupção de menores restou prescrito.

Logo, imperativo é o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, declarando de ofício a extinção da punibilidade do apelante
ALAILSON ROSA DAS CHAGAS
, em virtude da PRESCRIÇÃO RETROATIVA, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, incisos III e V c/c art. 110, §1º c/c art. 115, todos do CPB. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Juízo da Execução Penal.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator